Tribunal: STF
Processo: HC 260016
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado, lesão corporal, ameaça, associação criminosa, receptação qualificada e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Exame criminológico. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonatas Perez Pereira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.022.309/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 6).



    O paciente cumpre pena unificada de 20 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no art. 157 § 2º, II e V; lesão corporal, previsto no art. 129 § 9º; ameaça, previsto no art. 147 "caput"; associação criminosa, previsto no art. 288, "caput", c/c art. 69 "caput"; receptação qualificada, previsto no art. 180 § 1º e § 2º c/c art. 69 "caput", todos do Código Penal; e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 "caput" da Lei 10.826/2003 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF, uma vez que a decisão atacada se mostra teratológica e flagrantemente ilegal. Alega que a decisão que determinou a realização do exame criminológico para progressão de regime carece de fundamentação concreta, visto que amparada na gravidade abstrata do delito e na pena remanescente. Aduz que a gravidade do delito já foi considerada na dosimetria da pena, não podendo, portanto, ser novamente utilizada como fundamento para a exigência do exame criminológico na execução penal. Ressalta que o paciente já cumpriu mais da metade da pena imposta, sem cometimento de qualquer falta. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da exigência do exame criminológico imposta ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 



    À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente